Tribunal: TJMT
Processo: 1013738-50.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013738-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIO VALDO GOMES BEZERRA - CPF: 859.340.891-53 (ADVOGADO), G. D. S. L. - CPF: 064.714.601-04 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), LAURA EVA DOS SANTOS - CPF: 023.566.631-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). MENOR DE IDADE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por contra decisão do Juízo de origem que indeferiu tutela de urgência nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Venda Casada, Repetição de Indébito e Danos Morais, objetivando a suspensão de descontos realizados em benefício previdenciário de pensão por morte, supostamente decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC) não reconhecido pela agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência; (
ii
) se há indícios suficientes de irregularidade na contratação do cartão de crédito consignado na modalidade RMC; e (
iii
) se a natureza alimentar do benefício previdenciário configura perigo de dano apto a justificar a suspensão imediata dos descontos.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, a documentação acostada evidencia indícios de irregularidade na
contratação, com alegação de venda casada de cartão de crédito consignado quando a intenção da representante legal seria a contratação de empréstimo consignado tradicional, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

4. O perigo de dano decorre da natureza alimentar do benefício de pensão por morte, cuja redução mensal compromete a subsistência da menor e o custeio de despesas essenciais. A reversibilidade da medida resta caracterizada, pois, reconhecida a regularidade da contratação ao final da demanda, a instituição financeira poderá retomar os descontos ou buscar a satisfação do crédito pelas vias legais adequadas.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso provido, com ratificação da liminar recursal, para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravante.

Tese de julgamento:
"1. A suspensão de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado na modalidade Reserva de Margem Consignável é cabível quando presentes indícios de irregularidade na contratação e risco de comprometimento de verba de natureza alimentar.2. A natureza alimentar do benefício previdenciário configura, por si só, perigo de dano apto a autorizar a concessão de tutela de urgência, sendo o risco inerente à própria situação fática.3. A reversibilidade da medida resta caracterizada quando possível a retomada dos descontos ou a cobrança do débito por meios legais, caso a contratação seja validada ao final da demanda."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

G. D. S. L. representada por LAURA EVA DOS SANTOS
em face da decisão proferida nos autos de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Venda Casada c/c Repetição de Indébito
c/c Danos Morais e concessão de liminar nº1006799-48.2026.8.11.0002,
em que o juízo singular indeferiu a tutela de urgência antecipada (id. 357155851).

Em suas razões recursais, sustenta que a agravante não firmou contratação válida referente à modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) vinculada ao benefício que recebe do INSS.

Menciona que o benefício previdenciário possui natureza alimentar
e já foram realizados descontos que totalizam cerca de R$1.700,79 diretamente do benefício assistencial sem que tenha ocorrido amortização efetiva do valor principal ou previsão de encerramento da cobrança.

Esclarece que a representante legal da menor acreditava que era empréstimo consignado convencional com parcelas fixas e prazo determinado para quitação,
e, posteriormente, foi verificado que os descontos correspondiam ao pagamento mínimo
de fatura de cartão de crédito consignado
.

Aduz que “
tratando-se de beneficiário menor de idade, eventual contratação exige observância ainda mais rigorosa quanto à formalização do negócio jurídico, bem como comprovação inequívoca da autorização de seu representante legal, inclusive mediante assinatura válida e manifestação expressa de consentimento, circunstância que não restou demonstrada pela instituição financeira
”.

Destaca que não se pode exigir da agravante a prova de fato negativo,
e a ausência de apresentação do contrato pela instituição financeira e a ausência de impugnação expressa da contratação e à comprovação dos descontos indevidos reforça a plausibilidade das alegações da agravante.

Argumenta que a manutenção da cobrança no curso do processo implica na redução da renda para custear as despesas básicas da agravante,
além dos descontos incidirem sobre verba alimentar e da continuidade de seus efeitos enquanto perdurar a tramitação do feito.

Ao final, requer a reforma da decisão para deferir a tutela antecipada para suspensão dos descontos indevidos em seu benefício de pensão por morte previdenciária.

A liminar foi deferida no id. 357372862.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 363111857.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. José
Zuqueti
, opina pelo provimento do presente recurso no id. 365271395.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço do
presente recurso.

Inicialmente, observa-se que o objeto do presente recurso envolve a possibilidade de determinação de suspensão dos descontos
realizados no benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado (RMC)
.

No caso dos autos, a agravante alega que
os descontos foram realizados de seu benefício previdenciário
, supostamente vinculados à contratação de cartão de crédito RMC não reconhecida
pela agravante.

A jurisprudência pátria tem admitido a concessão de tutela de urgência para suspender descontos originados de contratos cuja existência é contestada
pelo consumidor,
especialmente quando envolve descontos em benefício previdenciário, cuja natureza é alimentar.

Na hipótese dos autos
,
vê-se que
a agravante possui 10 (dez) anos de idade

e os descontos eram realizados em seu benefício previdenciário de um salário-mínimo (
pensão por morte
).

A
própria natureza alimentar dos proventos da agrava
nte
confere urgência à suspensão dos descontos, uma vez que eventuais valores indevidamente subtraídos, mesmo que passíveis de restituição futura, podem comprometer o mínimo existencial da parte autora, caracterizando risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

A propósito, esse entendimento é corroborado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer anexado no id. 365271395:
“
No caso em debate, o benefício de pensão por morte destina-se à subsistência da menor. Descontos mensais sobre verba alimentar causam prejuízo imediato e de difícil reparação, comprometendo o mínimo existencial. O perigo da demora é in
re

ipsa
, dada a natureza da verba atingida.
”

Acrescento
que a tutela provisória ora deferida possui caráter reversível, pois, caso ao final do processo seja constatada a regularidade da contratação, o banco poderá retomar os descontos ou buscar o adimplemento da dívida por outras vias legais.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE FRAUDE E VENDA CASADA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito, indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de
descontos incidentes sobre benefício previdenciário de pensão por morte, decorrentes de contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC) firmado com instituição financeira. O agravante sustenta inexistência de contratação válida, nulidade do negócio por ter sido celebrado quando era menor de idade e comprometimento de verba alimentar, pleiteando a cessação imediatados descontos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de suspender descontos realizados em benefício previdenciário, diante de alegação de inexistência ou nulidade de contratação de cartão de crédito consignado na modalidade RMC. III. RAZÕES DE DECIDIR. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC. A documentação acostada aos autos evidencia indícios de irregularidade na contratação, com alegação de venda casada de cartão de crédito consignado quando a intenção seria a contratação de empréstimo consignado tradicional, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência admite a suspensão de descontos em benefício previdenciário quando há alegação plausível de fraude ou vício na contratação de cartão de crédito com RMC, especialmente até o deslinde da controvérsia. O perigo de dano decorre da natureza alimentar do benefício de pensão por morte, cuja redução mensal compromete a subsistência do agravante e o custeio de despesas essenciais, como alimentação, medicamentos e moradia. A medida possui caráter reversível, pois, caso reconhecida a regularidade da contratação ao final da demanda, a instituição financeira poderá retomar os descontos ou buscar a satisfação do crédito pelas vias legais adequadas. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Tese de julgamento: A suspensão de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é cabível quando presentes indícios de irregularidade na contratação e risco de comprometimento de verba alimentar.
A natureza alimentar do benefício previdenciário configura perigo de dano apto a autorizar a concessão de tutela de urgência. A reversibilidade da medida resta caracterizada quando possível a retomada dos descontos ou a cobrança do débito por meios legais caso a contratação seja
validada ao final.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e §§; Código de Defesa do Consumidor (vedação à venda casada). Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2019, pub. 21/01/2020; TJMG, AI nº 29106305320228130000, Rel. Des. Fabiano
Rubinger
de Queiroz, 10ª Câmara Cível, j. 18/04/2023, pub. 24/04/2023. (N.U 1045420-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

Em face do exposto
, em consonância
com o parecer ministerial
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
para suspender os descontos realizados no benefício previdenciário da agravante, ratificando-se a liminar recursal.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito

Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026